Tribunal: STF
Processo: MS 40297
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.287/2025. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO E DE MECANISMOS PARA SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO. RISCO DE PERDA DO DIREITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À INFÂNCIA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. É cabível mandado de segurança contra ato omissivo consistente na ausência de regulamentação da Medida Provisória nº 1.287/2025.



    2. A Medida Provisória nº 1.287/2025, que institui a concessão de indenização às famílias de crianças com sequelas decorrentes da síndrome congênita do vírus da Zika, ainda não foi regulamentada nem operacionalizada pela administração pública, o que impede o acesso efetivo ao benefício.



    3. Há risco de perda do direito, pois a Medida Provisória deixará de valer em 2 de junho de 2025, caso não seja convertida em lei pelo Congresso Nacional.



    4. A omissão pode comprometer os direitos constitucionais das crianças e pessoas com deficiência, como o direito à saúde, à proteção integral e à dignidade (arts. 6º, 196 e 227 da CF; arts. 3º, 4º e 11 do ECA), além de violar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).



    5. Medida cautelar deferida para que o direito ao benefício previsto na MP nº 1.287/2025 seja assegurado à parte impetrante — e, por extensão, às demais crianças em situação idêntica — mesmo na hipótese de perda de vigência da Medida Provisória, desde que atendidos os requisitos nela estabelecidos.



    6. Medida cautelar referendada.